Tribunal: TJMT
Processo: 1055651-20.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055651-20.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Interdição, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ERONDINA MESQUITA DE MORAES - CPF: 998.864.721-20 (RECORRIDO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (RECORRIDO), COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE DESEMBARGO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a ordem postulada no mandado de segurança impetrado por particular contra ato da Coordenadora e da Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, em razão da omissão na apreciação de pedido de desembargo formulado no Processo Administrativo n. 001480/2024, tornando definitiva liminar que determinara a observância dos prazos previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da autoridade administrativa em decidir pedido de desembargo, dentro do prazo fixado no Decreto Estadual n. 1.436/2022, configura violação a direito líquido e certo do administrado.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, não admitindo dilação probatória (CF/1988, art. 5
o
, LXIX).

4. A CRFB assegura o direito fundamental à razoável duração do processo, judicial ou administrativo (art. 5
o
, LXXVIII), impondo à Administração o dever de decidir em tempo oportuno.

5. O Decreto Estadual n. 1.436/2022, em seus arts. 17, p.u., e 49, § 3
o
, fixa prazo de 5 dias úteis para apreciação do pedido de desembargo, o que não foi observado pela autoridade coatora.

6. Restou configurada omissão ilegal, que viola direito líquido e certo do administrado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. É ilegal a omissão da Administração Pública em apreciar pedido de desembargo ambiental no prazo previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022. 2. A inobservância do prazo configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo, autorizando a concessão de mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5
o
, incs. XXXIII e LXXVIII; CPC, art. 487, I; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 17, p.u., e 49, § 3
o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 1052882-73.2024.8.11.0041, Relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu parcialmente a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Erondina Mesquita de Moraes, contra ato, tido por ilegal, praticado pela Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração e pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, para determinar que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, referente ao pedido de desembargado, apresentado no processo administrativo n. 001480/2024, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida (id. 309769444, págs. 01/06).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela ratificação da sentença (id. 312987357, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Erondina Mesquita de Moraes.

Denota-se dos autos que Erondina Mesquita de Moraes impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, em face de suposta omissão ilegal praticada pelo Superintendente e Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, visando à análise do Pedido de Desembargo da Fazenda Córrego da Mata, protocolado nos autos do Processo Administrativo n. 001480/2024, cuja medida cautelar de embargo (Termo n. 0696000324) fora aplicada em razão de infração ambiental.

A Impetrante alegou que, em 03/02/2025, apresentou os documentos que comprovariam a regularização ambiental da área embargada, e que, nos termos do art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (com redação dada pelo Decreto n. 1.289/2025), competia à autoridade ambiental proferir decisão fundamentada no prazo de 15 dias úteis.

Sustentou que, ultrapassado esse prazo, a omissão da SEMA/MT passou a configurar ato ilegal e abusivo, violador do direito líquido e certo à análise tempestiva do pedido de desembargo.

Destacou que o embargo decorreu de infrações descritas nos artigos 52, do Decreto n. 6.514/2008 e 60, da Lei n. 9.605/1998, referentes ao desmatamento de 1,3210 hectares sem autorização e ao funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental, o que gerou multa de R$ 2.321,00 (dois mil, trezentos e vinte e um reais).

Aduziu que a inércia administrativa compromete o direito de propriedade e o exercício da atividade produtiva, gerando impactos negativos como a impossibilidade de obter licenças, acessar crédito rural e regularizar a propriedade.

Invocou os artigos 15-B do Decreto Federal n. 6.514/08 e 16, 17 e 49 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, para demonstrar o dever da autoridade ambiental de se manifestar sobre o pedido de desembargo, inclusive mediante decisão interlocutória, quando evidenciada regularização da área.

Ao final, requereu, em caráter liminar, a intimação das autoridades coatoras para que analisem, no prazo de 15 dias, o pedido de desembargo, sob pena de responsabilização, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para determinar a análise conclusiva e o cancelamento do Termo de Embargo n. 0696000324.

O pedido liminar foi deferido para obrigar a SEMA/MT a observar os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, realizando a análise conclusiva do pedido de desembargo, apresentado no Processo Administrativo n. 001480//2024.

O Juízo singular, ao analisar os pedidos, concedeu parcialmente a ordem, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
2.1.
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo protocolizado em 03.02.2025 e juntado aos autos do Processo Administrativo n. 001480/2024 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (arts. 17, parágrafo único, e 49, §3º),
sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei
, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
(Sic).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange à remessa necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

In casu
, a Impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento, formulado no processo administrativo n. 001480/2024, consistente no desembargo da sua propriedade, registrado sob o n. 069000324.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

“Art. 5
o
(...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

No inciso LXXVIII da CRFB encontra-se previsto o direito à razoável duração do processo e a celeridade da sua tramitação,
in verbis
:

“Art. 5º - (...);

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

O Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto n. 1.436/2022, que dispõe sobre o processo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multa Ambientais e dá outras providências, estabelece os procedimentos e prazos para a conclusão dos pedidos administrativos que lhe são submetidos.

Os artigos 17, parágrafo único e 49, § 3
o
, do referido Decreto, deixam expresso que o pedido de desembargo deve ser apreciado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação dos documentos pelo autuado. Veja-se:

“Art. 17.
A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração
e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único.
Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição
.” (Negritei).

“Art. 49. [...].

§ 3º -
Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição
e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual.” (Destaquei).

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que a Impetrante/Interessada protocolou o requerimento de desembargo no dia
03/02/2025
(id. 309769431, pág. 01).

Ocorre que o pleito administrativo da Impetrante ficou pendente de análise, ou seja, permaneceu aguardando a apreciação e a decisão da Administração Pública, até a data de impetração do
mandamus
(
16/06/2025
).

Dessa forma, o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado, e é direito da Impetrante obter alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação ao direito, líquido e certo, da Impetrante que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Demora na apreciação de pedido administrativo. Embargo ambiental. Direito líquido e certo à razoável duração do processo. Reexame necessário. Sentença confirmada.

I. Caso em exame

Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1052882-73.2024.8.11.0041, que
concedeu parcialmente a segurança para compelir a autoridade coatora à análise, no prazo legal, do pedido de desembargo de área protocolado pelo impetrante em 18/11/2023, nos termos do Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da autoridade administrativa em apreciar o pedido de desembargo configura violação ao direito líquido e certo do impetrante; e (ii) estabelecer se é possível, por meio do mandado de segurança, suspender diretamente o Termo de Embargo/Interdição, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

III. Razões de decidir

A demora injustificada na apreciação de pedido administrativo viola o direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e compromete o princípio da eficiência administrativa.

O Decreto Estadual n.º 1.436/2022 determina prazo de 5 dias úteis para análise dos pedidos de desembargo, o que não foi observado pela autoridade coatora, configurando ilegalidade sanável pela via mandamental.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, inclusive decorrente de omissão administrativa, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988, e art. 1º da Lei n.º 12.016/2009.

Não se admite, contudo, a análise do mérito do ato administrativo que determinou o embargo, ante a ausência de prova pré-constituída de ilegalidade ou abusividade e a vedação de incursão judicial sobre aspectos técnicos reservados à Administração.

A sentença observou os limites da via estreita do mandado de segurança, concedendo a ordem apenas para garantir a análise do pedido no prazo legal, sem adentrar no mérito da legalidade do embargo, cuja revogação exige procedimento próprio.

IV. Dispositivo

Reexame necessário conhecido e sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A autoridade administrativa deve observar os prazos legais para análise de pedidos administrativos, sob pena de violação ao direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo. 2. O controle judicial de atos administrativos omissivos é admissível, desde que não implique substituição da análise técnica da Administração por juízo de conveniência judicial. 3.
O mandado de segurança não é meio hábil para desconstituir ato administrativo fundado em critérios técnicos quando ausente prova inequívoca de ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LXIX e LXXVIII; art. 37, caput. Lei n.º 12.016/2009, art. 14, §1º. Decreto Estadual n.º 1.436/2022, arts. 17, parágrafo único, 18, §2º, e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 10792/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 21.08.2006. STJ, REsp 69.735, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro. TJMT, N.U 1005432-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.01.2024, DJE 30.01.2024

(N.U 1052882-73.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).” (Negritei).

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos Decreto Estadual n. 1.436/2022, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025